Tribunal: TJPA
Processo: 0811795-90.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811795-90.2025.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PROVA JUDICIALIZADA. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA, BALANÇA DE PRECISÃO E NUMERÁRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita da substância (cocaína), apreendida em múltiplos invólucros, além de balança de precisão e numerário.
4. A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais são harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelas demais provas constantes dos autos.
5. Os lapsos de memória quanto a aspectos periféricos não infirmam a credibilidade dos depoimentos, quando preservada a coerência sobre os elementos centrais da conduta delitiva.
6. A prova não se limita a elementos inquisitoriais, estando lastreada em prova judicializada, em conformidade com o art. 155 do CPP.
7. A apreensão de droga fracionada, associada à existência de balança de precisão, numerário e à visualização da venda a usuária, evidencia a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.
8. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, diante da suficiência e coerência do conjunto probatório.
9. O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a reincidência do réu e o disposto no art. 33, §2º do Código Penal, bem como a inaplicabilidade da regra do regime semiaberto aos reincidentes nas circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas”. 2. “A apreensão de droga fracionada, associada a elementos indicativos de mercancia, como balança de precisão e numerário, é suficiente para caracterizar o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”. 3. “A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º do Código Penal”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155 e art. 386, V e VII; CP, art. 33, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STF, Súmula 719;
ACrim 0800130-19.2022.8.14.0131 29576817, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 21/08/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Matheus Messias Ferreira Maciel, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 31493480), que, na Ação Penal nº 0811795-90.2025.8.14.0401, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o réu reincidente.

Narra a denúncia (ID 31493436) que,

no dia 16/06/2025, por volta das 00h15min., os policiais militares Railson William Silva Coelho e John da Silva Araújo, realizavam rondas ostensivas no bairro da Terra Firme, especificamente pelo Canal do Tucunduba, quando avistaram o denunciado repassando algo para uma mulher, posteriormente identificada como Iasmim Caroline Carvalho de Souza, o que motivou os agentes públicos a realizarem a abordagem. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontrados na posse do denunciado, especificamente nas vestes dele, 36 (trinta e seis) invólucros de substância semelhante à cocaína, a quantia de R$14,00 (quatorze reais) e 01 (uma) balança de precisão.

Iasmin Caroline Carvalho de Souza, em seu depoimento, afirmou ser usuária de drogas e que na ocasião teria comprado uma “peteca” de cocaína do denunciado pelo valor de R$20,00 (vinte reais).

Em razões recursais (ID 31493486),

o apelante sustenta

que a condenação teria se baseado em conjunto probatório supostamente frágil, notadamente em depoimentos de policiais que, segundo argumenta, não teriam apresentado lembrança precisa dos fatos, tampouco detalhes quanto à apreensão da substância entorpecente ou à dinâmica da abordagem, razão pela qual, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, clama pela reforma da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sustentando que, caso mantida a condenação, o regime fechado mostrar-se-ia desproporcional, devendo ser fixado o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, bem como dos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e ressocialização.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, com a alteração do regime prisional inicialmente fixado.

Em contrarrazões (ID 31493489), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e total improvimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 33182338).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a duas questões centrais: (i) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) subsidiariamente, examinar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

2.1. Do pleito absolutório pela insuficiência de provas.

O recorrente clama pela reforma da sentença condenatória, com a absolvição por insuficiência de provas, em face da fragilidade dos depoimentos policiais ouvidos.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar e a sentença não comporta reparo.

A materialidade delitiva mostra-se demonstrada de forma segura pelo termo de exibição e apreensão de objeto (ID 31493406) e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 31493437), que atestou que a substância arrecadada se tratava de cocaína, em quantidade total de 37,4 gramas, acondicionada em múltiplos invólucros, além da apreensão de balança de precisão e numerário em espécie.

No tocante à autoria, também não assiste razão à defesa. Isso porque os dois policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório foram convergentes em pontos essenciais da dinâmica delitiva: ambos relataram ter visualizado o apelante repassando objeto a uma mulher usuária; ambos afirmaram que, após a abordagem, constatou-se tratar de entorpecente; e ambos referiram que a mulher admitiu estar adquirindo droga do acusado, além da apreensão de dinheiro e de balança de precisão.

A testemunha John da Silva Araújo, policial militar, devidamente compromissada em Juízo (ID 31493470), declarou:

“que estava em diligência, quando os policiais se depararam com o acusado repassando alguma coisa para uma mulher, circunstância que motivou a abordagem, a partir da qual se constatou que o objeto repassado se trava de entorpecente ilícito. No que se refere à mulher mencionada, a testemunha declarou que esta confirmou ser usuária e, ainda, que estava no local comprando entorpecentes do denunciado. Às perguntas do Ministério Público, a testemunha declarou não se recordar o tipo de entorpecente apreendido. Ademais, nos termos aduzidos pela testemunha, o local de ocorrência do crime é de intensa traficância. Neste ponto, a testemunha declarou que o
modus operandi
dos agentes delitivos é repassar a droga e receber o pagamento através de terceira pessoa. Às perguntas da Defesa Técnica, a testemunha declarou não se recordar qual policial foi responsável pela busca pessoal”.

A testemunha Railson William Silva Coelho, policial militar, devidamente compromissada em Juízo (ID 31493470), declarou:

“que a guarnição visualizou quando o acusado repassou um objeto para uma mulher usuária de drogas, o qual, posteriormente, constatou-se se tratar de entorpecente ilícito. Nos termos aduzidos pela testemunha, a mulher acima mencionada confirmou que era usuária de drogas, bem como que estava no local comprando entorpecentes do acusado. Ademais, a testemunha declarou que, além da substância entorpecente ilícita, foram apreendidos, ainda, em poder do acusado, dinheiro e balança. Às perguntas da Defesa Técnica, a testemunha declarou não se recordar qual policial foi responsável pela busca pessoal”.

É certo que as testemunhas não se recordaram, com precisão absoluta, de todos os detalhes periféricos do fato, como o exato tipo de droga ou qual policial realizou a busca pessoal. Tais lapsos memoriais, contudo, em audiência realizada meses após o flagrante, não infirmam a credibilidade nuclear de seus relatos, especialmente quando há convergência quanto aos pontos centrais da imputação e quando esses relatos encontram apoio nas provas documentais constantes dos autos.

A jurisprudência pátria, de modo reiterado, admite o valor probante do testemunho policial, desde que colhido sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, precisamente como se verifica na espécie, sendo este o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS
. DEPOIMENTO DA MENOR COMPANHEIRA DO RÉU CONFIRMANDO O TRÁFICO.
LAUDO DEFINITIVO ATESTANDO MACONHA E COCAÍNA
. ASSOCIAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA CONFIRMADA POR EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO É DE NATUREZA PERMANENTE
. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E NO VALOR MÍNIMO LEGAL DO DIA-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Matheus Pinheiro Lima contra sentença que o condenou a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) redução da pena de multa para o mínimo possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente
.

4. Verificar a possibilidade de redução da pena de multa fixada acima do mínimo de dias, mas com valor diário no patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Materialidade delitiva comprovada por auto de apreensão, laudos periciais provisório e definitivo, confirmando as substâncias maconha e cocaína.

6. Autoria evidenciada por depoimentos policiais consistentes e coerentes, corroborados pela confissão parcial do acusado e pelo relato da adolescente companheira, que admitiu a prática do tráfico e a ligação de ambos com facção criminosa.

7. Crime de tráfico é permanente, dispensando a prova de venda efetiva. Ter em depósito droga para comercialização já configura a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

8. Pena de multa fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, acima do mínimo legal, mas proporcional à pena privativa de liberdade e com valor diário no patamar mínimo (1/30 do salário-mínimo vigente à época). Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “É suficiente, para a configuração do tráfico de drogas, a apreensão da substância entorpecente acompanhada de elementos indicativos de destinação comercial, sendo prescindível a comprovação de venda a terceiros”. 2. “A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser fixada acima do mínimo legal de dias-multa, desde que mantido o valor mínimo diário quando compatível com a situação econômica do réu”. (ACrim 0800130-19.2022.8.14.0131 29576817, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 21/08/2025). (grifos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Paulo Peterson Pereira Rodrigues, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão e 222 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e serviços comunitários). A defesa requereu a nulidade da busca pessoal e da prova material, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além da revisão da pena-base e da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se a busca pessoal foi realizada sem justa causa, implicando nulidade da prova;

(ii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar o laudo toxicológico;

(iii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico ou se autoriza absolvição ou desclassificação para uso próprio;

(iv) examinar se a pena-base foi fixada com fundamentação válida;

(v) averiguar se a prestação pecuniária foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita de tráfico de drogas em local notoriamente conhecido pela prática do delito, o que foi corroborado por conduta suspeita e visualização direta da comercialização por
policiais
militares.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia, por ausência de lacre, não prospera sem a demonstração de prejuízo efetivo à confiabilidade da prova, conforme exige o princípio do pas de nullité sans grief.

5. O conjunto probatório, composto por depoimentos policiais firmes, convergentes e colhidos sob contraditório, além da apreensão de droga fracionada e confissão na fase inquisitorial, demonstra situação típica de traficância, afastando a tese de uso pessoal.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em motivação genérica relacionada à natureza da droga (cocaína), sem elementos concretos que justificassem a exasperação, em violação à Súmula nº 17 do TJPA.

7. A prestação pecuniária foi arbitrada em dois salários-mínimos sem fundamentação específica e em desconformidade com a condição econômica do réu, assistido pela Defensoria Pública, o que justifica sua redução ao patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita concretamente justificada por conduta observada em local conhecido por tráfico de drogas.

2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de prejuízo à integridade do vestígio, não sendo suficiente a mera ausência de lacre.

3. A prática de tráfico de drogas se caracteriza mesmo com pequena quantidade apreendida, quando acompanhada de atos típicos de comercialização, fracionamento da substância e confissão na fase policial.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida a exasperação com base apenas na natureza da droga.

5. O valor da prestação pecuniária deve considerar a condição econômica do réu, sendo vedada a fixação acima do mínimo legal sem motivação idônea. (ACrim 0809016-25.2022.8.14.0028 32725878, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data do julgamento 16/12/2025). (grifos).

É entendimento pacífico que, o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Também não procede a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP.

A condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito. Ao contrário, houve prova produzida em Juízo, consistente nos depoimentos dos policiais militares, e a declaração prestada por Iasmim Caroline na fase inquisitorial foi apenas valorada como elemento corroborativo, e não isoladamente determinante.

A própria sentença explicitou que o quadro condenatório resultou da conjugação entre prova oral judicializada e prova documental idônea.

Ademais, os elementos circunstanciais do flagrante reforçam, de modo expressivo, a destinação mercantil da droga apreendida. Refiro-me à forma de acondicionamento em 36 (trinta e seis) invólucros, à apreensão de balança de precisão, ao numerário em espécie e, sobretudo, à visualização direta, pelos agentes, do repasse de objeto a uma usuária que confirmou a aquisição do entorpecente do apelante. Tais circunstâncias ultrapassam, com folga, a hipótese de porte para uso próprio, revelando subsunção típica ao art. 33 da Lei de Drogas.

A tese defensiva de ausência de prova concreta da mercancia, portanto, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Ao revés, a prova é coerente, concatenada e suficiente para sustentar a condenação. Não há aqui juízo condenatório fundado em mera suspeita, presunção abstrata ou notícia anônima desacompanhada de confirmação; há, sim, apreensão de droga fracionada, instrumento típico de traficância, depoimentos judiciais concordantes e declaração inquisitorial da compradora, corroborada pelas provas produzidas em contraditório.

2.2. Da modificação do regime prisional de pena, do fechado para o semiaberto.

A defesa alega que a reincidência, por si só, não é motivo suficiente para a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, razão pela qual requer a reforma da sentença para a fixação do regime inicial semiaberto.

Também nesse ponto não prospera a irresignação defensiva.

A sentença fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, reconhecendo a incidência da agravante da reincidência, lastreada em certidão judicial criminal positiva referente a condenação anterior com trânsito em julgado por fato pretérito.

A própria sentença consignou que, sendo o réu reincidente, incide a disciplina do art. 33, §2º do CP em harmonia com a Súmula 269 do STJ, para justificar o regime inicial fechado, a qual assim dispõe:

“Súmula 269 STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

O apelante, por sua vez, invoca o art. 33, §2º, “b” do CP e a Súmula 719 do STF (
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
), sustentando que a pena aplicada permitiria o regime semiaberto e que a imposição do regime fechado exigiria fundamentação concreta específica.

Tal argumento, todavia, desconsidera dado jurídico decisivo do caso: o apelante é reincidente. E, conforme a literalidade do art. 33, §2º, “b” do CP, o regime semiaberto para penas superiores a 04 (quatro) e não excedentes a 08 (oito) anos pressupõe que o condenado não seja reincidente.

Logo, a reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria e não infirmada no recurso por argumentação autônoma e específica quanto à sua existência jurídica, constitui fundamento idôneo à manutenção do regime inicial fechado, especialmente porque a reprimenda foi fixada acima de 05 (cinco) anos e o delito praticado é de tráfico de drogas, cuja gravidade concreta, no caso, foi evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, com droga fracionada e balança de precisão.

Nessa perspectiva, não vislumbro desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, inexistindo fundamento para sua modificação.

A sentença deve ser integralmente preservada, tanto no juízo condenatório quanto na dosimetria.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026